Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça e lesão corporal, todos em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: 1) verificar, em preliminar de nulidade, se houve cerceamento de defesa, diante da alegada postura inerte do causídico na audiência de instrução e dispensa de testemunhas; 2) verificar se as provas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu; 3) verificar se são devidos os danos morais em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de formulação de perguntas pelo advogado da defesa aos depoentes e a dispensa de testemunhas não caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que a referida circunstância se trata de estratégia facultativa do advogado e não ausência de defesa.
4. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu nas penas previstas para os referidos crimes.
5. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal desprovida.